Tribunal: TJES
Processo: 5014636-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014636-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCYARA DO NASCIMENTO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014636-44.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
JUCYARA DO NASCIMENTO RODRIGUE e

BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS
: JUCYARA DO NASCIMENTO RODRIGUE e

BANCO DO BRASIL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
TRATA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE DÉBITO DESCONHECIDO. AO TENTAR EFETUAR A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PERANTE A PARTE RÉ, A AUTORA SUSTENTA TER TOMADO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DATADA DE 15/12/2015, ATÉ ENTÃO DESCONHECIDA. PEDE, NESTES TERMOS, A EXCLUSÃO DE SEUS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, COM A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA E A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2).
A SENTENÇA OBJURGADA DECLAROU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DOS DADOS DA RÉ NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ESTE FORA JULGADO IMPROCEDENTE.
(3).
INCONFORMADAS COM A SENTENÇA, AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. EM SEU RECURSO, A PARTE AUTORA ALEGA, EM RESUMO, QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR MAIS DE 5 ANOS, FAZENDO ASSIM JUS A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A RÉ, EM CONTRAPARTIDA, ALMEJA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS EM SEU RECURSO INOMINADO.
(4).
A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
(5).
NA LINHA DESCRITA NO ATO SENTENCIAL, A RÉ NÃO DEMONSTRA A ORIGEM DA SUPOSTA DÍVIDA DA PARTE AUTORA, DE MODO QUE, A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DÉBITO PRESCRITO, MOSTRA-SE CORRETA A SOLUÇÃO DO JUÍZO
A QUO
EM FORÇAR A RETIRADA DE TAL INFORMAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DA RÉ E DE OUTROS SISTEMAS DE PROTEÇÃO, CASO TENHA OCORRIDO A RESTRIÇÃO.
(6).
A DESPEITO DISSO, NOTA-SE QUE NÃO HÁ DOCUMENTO ALGUM NOS AUTOS A EVIDENCIAR QUE O NOME DA PARTE AUTORA FOI, DE FATO, LANÇADO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EM VERDADE, A PARTIR DO QUE CONSTA NOS AUTOS, CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DE UMA INFORMAÇÃO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ ACERCA DA MENCIONADA DÍVIDA PRETÉRITA, O QUE, SOB HIPÓTESE ALGUMA, PERMITE A COMPARAÇÃO A QUALQUER CADASTRO RESTRITIVO DE MAUS PAGADORES, NA MEDIDA EM QUE AQUELE É DE CONSULTA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, NÃO HAVENDO QUALQUER PUBLICIDADE, ENQUANTO QUE OS DEMAIS POSSUEM ALCANCE POR DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PELO COMÉRCIO EM GERAL. COM ISSO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, ATÉ PORQUE A MERA EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE DÍVIDA PRESCRITA EM CADASTRO INTERNO NÃO É SUFICIENTE PARA GERAR DANO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
(7).

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.
(9).
POR SUA VEZ,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)